Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA RECLASSIFICAÇÃO DE MILITAR NA ESCALA HIERÁRQUICA. LEI No 12.153/09, ART. 2o, § 1o. HIPÓTESES DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A pretensão autoral de reclassificação e reposicionamento na escala hierárquica em quadro de corporação militar não se estende a um amplo grupo de pessoas, não se tratando de tutela de direitos coletivos ou difusos.
2. Quanto aos militares, a Lei n.o 12.153/09 afasta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas as causas sobre sanções disciplinares.
3. Não havendo a possibilidade de ser proferida sentença de procedência ilíquida, ante a ausência de pedido de devolução retroativa de quantias decorrentes do reposicionamento do autor na hierarquia da corporação, deve ser declarado competente o Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Declarado competente o Juízo Suscitado, o do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.